Tribunal: TJSP
Processo: 1003881-74.2017.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais.

Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento não demonstrado. Validade do negócio jurídico firmado. Dano moral inocorrência.
Não se sustenta a alegação da autora de que não firmou

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais.

Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento não demonstrado. Validade do negócio jurídico firmado. Dano moral inocorrência.
Não se sustenta a alegação da autora de que não firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e nem autorizou descontos em seu benefício previdenciário, diante da comprovação documental carreada aos autos pelo réu. Portanto, não se vislumbra a alegada prática abusiva, se há prova da contratação de cartão de crédito com "Reserva de Margem Consignável-RMC" e vários saques do crédito rotativo, cuja finalidade era de aumentar a margem consignável para 35% dos rendimentos da mutuária, conforme disposição da Lei 13.172/15. De rigor a improcedência dos pedidos.

Prequestionamento. Matéria Federal.
Desnecessário dar enfoque as questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que a autora imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.

Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000093714
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003881-74.2017.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é
apelante CRISTINA SALOMÃO ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003881-74.2017.8.26.0356 - Comarca de Mirandópolis
2/5
Voto no 24.260
Apelação Cível no 1003881-74.2017.8.26.0356
Comarca de São Paulo-Foro de Mirandópolis / 1a Vara
Juiz(a): Thais da Silva Porto
Apelante(s): Cristina Salomão Andrade
Apelado(a)(s): Banco BMG S/A
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER,
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC).
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE DO
NEGÓCIO
JURÍDICO
FIRMADO.
DANO
MORAL
INOCORRÊNCIA.
Não se sustenta a alegação da autora de que não firmou
contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignável e nem autorizou descontos em seu benefício
previdenciário, diante da comprovação documental carreada
aos autos pelo réu. Portanto, não se vislumbra a alegada prática
abusiva, se há prova da contratação de cartão de crédito com
“Reserva de Margem Consignável-RMC” e vários saques do
crédito rotativo, cuja finalidade era de aumentar a margem
consignável para 35% dos rendimentos da mutuária, conforme
disposição da Lei 13.172/15. De rigor a improcedência dos
pedidos.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA FEDERAL.
Desnecessário dar enfoque as questões à luz dos dispositivos
legais e do enquadramento jurídico que a autora imagina
pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a
solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.
Apelação improvida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada as fls. 196/201, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial dessa ação declaratória de inexistência de débito c.c.
obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos
morais e materiais que CRISTINA SALOMÃO ANDRADE move em face
de BANCO BMG S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003881-74.2017.8.26.0356 - Comarca de Mirandópolis
3/5
A autora narra na inicial que é titular do benefício
previdenciário e, nesta condição, realizou contratos de empréstimo
consignado com o réu. Diz que foi informada no ato da contratação que o
pagamento seria realizado mediante descontos mensais diretamente em seu
benefício. Aduz que surpreendentemente constatou que os descontos
passaram a ser denominados de reserva de margem consignada de cartão
de crédito. Assevera que nesta modalidade de crédito o réu impõe ao
tomador de empréstimo uma reserva de margem consignada “venda casada
de um cartão de crédito” (fl. 4), de modo que houve descontos indevidos
de seu benefício. Esclarece que “jamais solicitou tal serviço (cartão de
crédito)” e contra sua vontade é cobrada taxa pelo uso de cartão de crédito
não solicitado. Alega que ficou impossibilitada de fazer outras operações
financeiras porque teve imobilizado parte de sua cota dos 30% do valor do
seu benefício com essa contratação. Diz que os descontos mensais não
abatem o saldo devedor, tornando a dívida impagável. Pede que seja
reconhecido e declarado ilegal o contrato a título de RMC e seja retirada de
sua cobrança. Requer a aplicação do código consumerista. Pugna pela
condenação do réu ao pagamento em dobro dos valores descontados
indevidamente e reparação por danos morais no equivalente a R$
10.000,00 diante dos prejuízos sofridos.
O réu contesta as fls. 57/78. Alega, em suma, que: as partes
firmaram a contratação de forma válida e legal. Afirma que a autora
realizou saques nos valores de R$ 1.000,00, R$ 138,00 e R$ 145,00,
depositadas na sua conta bancária por meio de transferência eletrônica.
Aduz que a autora já possuía empréstimos que comprometiam sua margem
consignável de 30% de seu benefício. Descabe repetição de indébito em
dobro e inexiste dano moral a ser reparado. Pede a compensação de
créditos, na hipótese de condenação.
Sobreveio a r. sentença de fls. 196/201 que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial dessa ação e condenou a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00, observando-se sua condição de
beneficiária da assistência judiciária.
A autora apela as fls. 204/232. Sustenta, em suma, que: a)
pretendia contratar empréstimo consignado com o réu, mas foi
surpreendida com um cartão de crédito consignado; b) o réu não
demonstrou a utilização do plástico, de modo que a contratação é abusiva;
c) faz jus à reparação por danos morais porque o réu simulou o negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003881-74.2017.8.26.0356 - Comarca de Mirandópolis
4/5
jurídico entabulado entre as partes; d) é cabível a repetição do indébito em
dobro e e) prequestiona a matéria. Pede o provimento do recurso com a
reforma da r. sentença.
O réu ofertou contrarrazões as fls. 258/269.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 283).
É o relatório do essencial.
2. A autora argumenta que não houve utilização de cartão de
crédito porque buscava contrair empréstimo consignado e não contrato de
cartão de crédito consignável. Todavia, os documentos demonstram o
contrário, quais sejam: “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado
BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” no 5369452
assinado pela autora firmado em 06/01/2016 (fls. 186/189); conta de
energia elétrica (fls. 190) e cópia do RG (fls. 191).
A documentação carreada aos autos comprova a livre adesão
da autora ao cartão de crédito consignado, pois visava utilizar mais 5% de
margem disponibilizada para esta modalidade.
A autora deixou de comprovar a ocorrência de vício de
consentimento no tocante à celebração do contrato de cartão de crédito
consignável carreado aos autos pelo réu. Não há demonstração sequer de
falsidade de assinatura ou mesmo impugnação sobre disponibilização dos
créditos em sua conta bancária, ao contrário, utilizou-os.
No caso concreto, o contrato não padece de qualquer nulidade,
posto que escorado em lei e foi assinado por pessoa capaz.
Ademais, o desconto impugnado pela autora denominado
“reserva de margem consignável” (RMC) encontra-se previsto no art. 6o da
Lei no 10.820/2003, com redação dada pela Lei no 13.175/2015, in verbis:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social
poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira
na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003881-74.2017.8.26.0356 - Comarca de Mirandópolis
5/5
Sendo certo que o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
expediu a Instrução Normativa INSS/DC no 121, de 1o de julho de 2005,
alterada pela Instrução Normativa n. 25, de 07 de janeiro de 2008,
dispondo expressamente no artigo 1o a possibilidade de conceder até dez
por cento do valor do benefício para operações com cartão de crédito,
como Reserva de Margem Consignável, exclusivamente para pagamentos
das operações de crédito (inciso VI), observado o limite total de 30% do
benefício (§ 2o).
O réu disponibilizou o valor ao mutuário por meio de saque no
cartão de crédito porque pretendia amortizar a dívida com a utilização da
margem adicional de 5% (cinco por cento) instituída pela Lei n.o
13.172/15, tendo em vista que a margem de 30% (trinta por cento) para a
amortização de empréstimos consignados estava comprometida, os saques
no crédito rotativo do cartão de crédito acabaram por aumentar a margem
consignável para autora.
Portanto, deve-se manter o contrato firmado entre as partes
porque não se reveste de qualquer vício que inviabilize o negócio jurídico
celebrado, até porque a autora se beneficiou do aumento da margem
consignável escorado em lei, bem como dos créditos depositados em sua
conta bancária, sem demonstrar de forma cabal eventual vício de
consentimento, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Por conseguinte, não há se falar em indenização por danos
morais, tampouco em repetição de indébito, haja vista que não houve
qualquer prática de ato ilícito pelo réu, mas tão somente o exercício do seu
regular direito de credor.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00, comportam majoração
de mais R$ 800,00 observado o disposto no art. 98, §3o, do Código de
Processo Civil.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.